Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600611-73.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600611-73.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600611-
73.2024.6.16.0044 que, julgou improcedente a representação apresentada, nos termos da
fundamentação. (Trata-se de representação eleitoral ajuizada pela Coligação "Uma só
Guarapuava", com fundamento no no art. 96 da Lei n. 9.504/97 c/c os artigos 3º e seguintes da Res.
TSE n. 23.610/2019, em face de Coligação "Guarapuava Cada Vez Melhor", Eleição 2024 Celso
Fernando Góes, Janaína Naumann, com fundamento no art. 37 da Lei nº 9.504/97alegando em
síntese que no dia 1º de outubro de 2024, o representado realizou campanha eleitoral nas
dependências de uma empresa de marmoraria, caracterizada como bem de uso comum, infringindo
a legislação eleitoral, afirmou que a situação foi agravada pela veiculação de materiais de
campanha no local). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação
PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)

EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (RECORRIDO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRIDO)

EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44257212
06/12/2024
19:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44257212 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619460432100000043204419
Número do documento: 24120619460432100000043204419
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:34:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 65.719

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600611-73.2024.6.16.0044 – Guarapuava –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A

Num. 44257212 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619460432100000043204419
Número do documento: 24120619460432100000043204419
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:34:39
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. BEM PRIVADO DE ACESSO RESTRITO.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral irregular
alegadamente realizada em bem de uso comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se o local onde foi
realizada a atividade eleitoral configura bem de uso comum para
fins da legislação eleitoral, nos termos do art. 37, § 4º, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conceito de "bem de uso comum", para fins eleitorais,

Num. 44257212 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619460432100000043204419
Número do documento: 24120619460432100000043204419
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:34:39
abrange locais de propriedade privada acessíveis ao público em
geral, como lojas, centros comerciais e templos, conforme
previsto no art. 37, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
4. A marmoraria onde ocorreu a reunião não é caracterizada
como bem de uso comum, pois as provas indicam tratar-se de
local de acesso restrito, privativo à atividade empresarial e
limitado a funcionários e pessoas autorizadas.
5. As provas dos autos não são suficientes para comprovar a
veiculação de propaganda eleitoral irregular ou a distribuição de
materiais de campanha em desacordo com a legislação.
6. Normas que restringem direitos, como a liberdade de
expressão e a realização de atos de campanha, devem ser
interpretadas de forma restritiva, conforme os princípios de
hermenêutica jurídica.
7. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de
que atos de campanha realizados em locais privados de acesso
restrito não configuram propaganda eleitoral irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O conceito de "bem de uso comum" no
direito eleitoral exige que o local seja acessível ao público em
geral, o que não se verifica em estabelecimentos privados de
acesso restrito. 2. O ônus da prova da irregularidade eleitoral
recai sobre quem a alega, sendo necessária demonstração
inequívoca do descumprimento da norma.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 37, caput e
§ 4º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, § 2º e art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TRE-RJ, RE nº 060154554,
Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, j.
18.05.2021; TRE-MG, RE nº 16824, Rel. Des. Ricardo Torres
Oliveira, j. 04.11.2016.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44257212 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619460432100000043204419
Número do documento: 24120619460432100000043204419
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:34:39
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “UMA SÓ GUARAPUAVA, contra sentença
proferida pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava/PR, por meio da qual julgou improcedente a
representação proposta em face de CELSO FERNANDO GÓES, JANAÍNA NAUMANN e COLIGAÇÃO
“GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR”, por propaganda eleitoral irregular em bem de uso comum.
Em suas razões, a recorrente pleiteia a reforma da sentença sustentando que a despeito da marmoraria em
questão ser de propriedade privada, o acesso à empresa é livre ao público, o que a caracteriza como um bem
de uso comum, vedando-se a veiculação de propaganda eleitoral em seu interior.
Aduz que diferentemente do disposto na r. sentença, não há necessidade de comprovação de que “o ato
tenha ocorrido em ambiente livre ao acesso de pessoas” porquanto tal característica advém da norma
objetiva que fixa lojas e centros comerciais como bens de uso comum.
Defende que o ato de distribuição dos materiais já se consumou, caracterizando um ato de efeito imediato e
não continuado, com impacto direto sobre os eleitores. Não se tratou, portanto, de mera “reunião” como
colocado pelo d. juízo de piso, mas, sim, de notório ato de campanha eleitoral com distribuição de material.
Ao final, requer a procedência do recurso (id. 44138356).
Em contrarrazões (id. 44138361), os recorridos requerem a manutenção da sentença ao argumento de que a
Marmoraria III Millenium, local onde supostamente ocorreram os atos impugnados, não pode ser
considerada um bem de uso comum, porquanto o Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/02), em seu art. 99,
traz a definição de bens de uso comum do povo, compreendendo aqueles destinados ao uso coletivo
irrestrito, como ruas, praças e outros espaços públicos.
Afirma que uma marmoraria, mesmo que de propriedade privada, não se enquadra nessa categoria e que
pelas fotos é possível ver um grupo de pessoas ali reunido, não se trata, como tenta demonstrar a
RECORRENTE, de um local no qual há livre circulação de pessoas.
Aduz que o local não pode ser considerado um "centro comercial", uma vez que não se trata de um espaço
com circulação pública massiva, como shoppings ou mercados, onde o acesso irrestrito da população é
inconteste.
Refere que, ainda que a norma proíba a propaganda eleitoral em bens de uso comum, não há vedação a que
candidatos se manifestem em locais em que haja contato com o eleitorado, desde que não causem dano ao
patrimônio público ou utilizem meios que comprometam a isonomia do processo eleitoral. Se fosse assim, a
realização de comícios e atos de campanha em praças, ruas ou outros locais de uso comum seria proibida, o

Num. 44257212 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619460432100000043204419
Número do documento: 24120619460432100000043204419
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:34:39
que não é a intenção da legislação eleitoral.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44145721).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 09/10/2024 (id. 44138352) e o recurso protocolado no dia
10/10/2024 (id. 44138356), sendo, assim, tempestivo, nos termos do art. 22, da Resolução TSE nº
23.608/2019.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso não merece provimento.
A representação proposta pela COLIGAÇÃO “UMA SÓ GUARAPUAVA” foi manejada em face de
CELSO FERNANDO GÓES, JANAÍNA NAUMANN e COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ
MELHOR”, em razão de suposta realização de atos de propaganda eleitoral em bem de uso comum, em
violação ao art. 37, §4º, da Lei nº 9.504/97.
A r. sentença, no que interessa ao presente recurso, foi assim proferida:
Como se sabe, a teor do art. art. 20 da Resolução nº 23.610/2019 é vedada a veiculação de
material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, ressalvadas as exceções
previstas em lei.
Da mesma forma, o art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 prevê o seguinte: (...)
O dispositivo visa coibir a realização de propaganda eleitoral que possa ocasionar dano ao
patrimônio público, como pichação, pintura e afixação de placas, faixas e outras
publicidades dessa natureza.
Por outro lado, a norma não veda que os candidatos se manifestem em locais públicos em
contato com o eleitorado. Se assim fosse, a realização de comícios em locais considerados
de uso comum seria proibida.
Conclui-se, portanto, que a proibição se refere à propaganda eleitoral em bens de uso
comum e não atos de campanha, que inclusive não dependem de licença da polícia (art. 39
da Lei nº 9.504/1997).
A esse respeito, a jurisprudência: (...)
Compulsando os documentos acostados aos autos, constata-se que a atividade realizada
pelos representados se trata apenas de reunião nas dependências de empresa privada, não
se tratando de conduta vedada. Além disso, inexiste nos autos qualquer demonstração do
que, de fato, foi manifestado pelos representados na oportunidade.

Num. 44257212 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619460432100000043204419
Número do documento: 24120619460432100000043204419
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:34:39
Outrossim, inexistem provas de que o ato tenha ocorrido em ambiente livre ao acesso de
pessoas, mas sim em locais fechados, privativos da empresa e inacessível à população em
geral, com acesso somente aos funcionários que ali trabalham ou por quem estiver com
acesso autorizado.
Destarte, tem-se que a parte representante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois
não comprovou a realização de conduta proibida pela legislação eleitoral.
(...)

Irresignada, a COLIGAÇÃO “UMA SÓ GUARAPUAVA” apresentou recurso, no qual alega, em resumo, a
necessidade de reforma da sentença face à comprovação de realização de propaganda eleitoral em bem de
uso comum.
Nada obstante, não é isso que se extrai da prova dos autos.
O art. 37, §4º da Lei das Eleições está assim redigido:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização
de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos,
é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(...)
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população
em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos,
ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. (grifos nossos)

Portanto, a legislação eleitoral proíbe a realização de propaganda eleitoral de qualquer natureza, de caráter
permanente ou transitória, em bens públicos e os de uso comum, ainda que particulares. Para fins eleitorais,
bens de uso comum são os assim definidos pelo Código Civil e também aqueles a que a população em geral
tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de
propriedade privada (art. 37, §4º, da Lei 9.504/97 e art. 19, §2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019).
O objetivo da norma é impedir que a propaganda seja realizada em locais de acesso incondicionado à
população em geral. Sobre o tema, José Jairo Gomes afirma que
conquanto a propriedade goze do status de direito fundamental (CF, art. 5º, XXII), o uso
de tais bens é restringido em função das eleições, já que o abuso poderia comprometer o
equilíbrio que deve permear o jogo eleitoral. Imagine-se que proprietário de ginásio
desportivo apoie determinado candidato e afixe faixas e cartazes em suas dependências.
Bastaria que no período eleitoral fossem realizados vários eventos - que poderiam até
mesmo ser transmitidos pela televisão - para que o candidato beneficiado tivesse sua
candidatura “alavancada”.

Num. 44257212 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619460432100000043204419
Número do documento: 24120619460432100000043204419
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:34:39
(Direito Eleitoral. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 549)

Não basta, porém, que o bem seja de propriedade empresarial para que se configure a irregularidade. A lei
não contém palavras inúteis e a redação do art. 37, §4º, da Lei nº 9.504/97 é expressa ao exigir, para a
configuração do bem como público por equiparação, que a população em geral tenha acesso a ele, ou seja,
por ele transite livremente.
No caso em análise, é incontroverso que os representados CELSO e JANAÍNA estiveram nas dependências
da III MILLENIUM MARMORARIA para a realização de atos de campanha. A controvérsia, portanto,
cinge-se apenas à classificação do local onde ocorreu a propaganda como sendo bem de uso comum.
A prova produzida nos autos restringe-se a imagens extraídas do perfil de Celso Goes no Instagram das
quais não é possível concluir que o local onde foi realizada a reunião na marcenaria possa ser assemelhado a
um centro comercial ou estabelecimento no qual a população em geral teria acesso.
Ao revés, a única prova apresentada demonstra que a reunião foi realizada em uma espécie de galpão, entre
os maquinários, onde o acesso deve ser restrito em razão das regras de segurança e proteção do trabalho,
afastando, assim, a incidência da norma restritiva do art. 37, §4º, da Lei das Eleições.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM BEM PARTICULAR DE USO COMUM. GALPÃO DE EMPRESA.
DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL.
SENTENÇA
PELA
PROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 37, PARÁGRAFO 1º DA LEI DAS ELEIÇÕES.
MÉRITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. O RITO
PROCESSUAL
NO
CASO
DE
PROPAGANDA
NÃO
ADMITE
PROVA
TESTEMUNHAL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NO MÉRITO,
RESTOU COMPROVADO QUE O LOCAL NÃO CARACTERIZA BEM DE USO
COMUM, POIS NÃO HÁ O LIVRE ACESSO DO PÚBLICO. A LEGISLAÇÃO
NÃO VEDA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO ELEITORAL EM BEM PRIVADO.
INEXISTE
QUALQUER
IRREGULARIDADE
NA
CONDUTA
DOS
RECORRENTES. PROVIMENTO DO RECURSO PARA AFASTAR A MULTA
APLICADA.
1. Sentença julgou procedente a representação por propaganda irregular, condenando os
candidatos ao pagamento de multa.
2. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de
fundamentação. O juiz não está obrigado a deferir prova testemunhal quando outras são
suficientes para formar o seu livre convencimento. O rito processual no caso de
propaganda não admite prova testemunhal. A decisão encontra-se fundamentada.
3. É proibida a realização de propaganda eleitoral, de qualquer natureza, nos chamados
bens de uso comum, cuja definição, em matéria eleitoral, abrange todos aqueles a que a
população em geral tenha livre acesso, não se limitando apenas aos bens assim
qualificados pelo Código Civil, conforme se extraído art. 37 caput, §§ 1º e 4º da Lei nº
9.504/97.

Num. 44257212 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619460432100000043204419
Número do documento: 24120619460432100000043204419
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:34:40
4. Ocorre que, in casu, restou demonstrado, pelo exame das provas produzidas, que o
estabelecimento comercial trata-se na verdade de um galpão fechado, privativo da
empresa, onde são estocados ou armazenados materiais a serem distribuídos para as
lojas, inacessível à população em geral, mas somente aos funcionários que ali
laboram, ou a quem estiver autorizado.
5. As provas indicam que no local sob enfoque (galpão/deposito da empresa) ocorreu
reunião dos recorrentes com dirigentes da empresa, e, ainda, com a presença de
funcionários uniformizados. Não há comprovação nos autos sobre a distribuição de
qualquer impresso de campanha eleitoral.
6. A legislação eleitoral não veda a realização de reunião eleitoral em bem privado.
Ademais, o artigo 36-A, VI, da Lei das Eleições não veda a realização de reuniões no
período da pré-campanha. Ora, se não é proibido no período que antecede as eleições, com
maior razão é permitido na fase da campanha eleitoral.
7. Conclui-se que, não sendo o local bem de uso comum, inexiste qualquer irregularidade
na conduta dos recorrentes.
8. Provimento do recurso, para reformar sentença, pela improcedência da representação,
afastando a multa aplicada.
(TRE-RJ, RE nº 060154554, Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, j.
18/05/2021)

Recurso Eleitoral. Representação. Propaganda eleitoral irregular. Bem particular de
uso comum. Ação Julgada Improcedente.
Pedido de reinclusão de parte, devidamente excluída em sentenca: Requer a promotoria
eleitoral a reinclusão da empresa no polo passivo da relação jurídica, já que a sentença
acolheu a sua ilegitimidade.
A empresa não divulgou propaganda eleitoral, nem dela se beneficiou, pelo que correta a
sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Madeflora. Mantida a ilegitimidade
passiva da Empresa Madeflora.
Não caracteriza ofensa ao art. 37 da Lei n° 9.504/97, a reunião de empregados no
átrio da empresa para oitiva de proposta de candidatos, não sendo o espaço físico
desta um bem de acesso amplo à população, senão unicamente dos empregados.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TRE-MG, RE nº 16824, Des. Ricardo Torres Oliveira, j. 04/11/2016)

Ainda que se considerasse que a marmoraria se equipara a uma loja, as provas constantes dos autos não
seriam aptas a demonstrar a alegada irregularidade.
Com efeito, as fotografias que instruíram a inicial mostram os recorridos reunidos com pequenos grupos de
funcionários, tanto no galpão, quanto no que parece ser uma sala de reuniões.
Não há nada que indique que naquele momento o acesso estivesse franqueado a qualquer pessoa estranha ao
quadro de funcionários da marmoraria, o que, por si só, é suficiente para afastar o enquadramento do bem

Num. 44257212 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619460432100000043204419
Número do documento: 24120619460432100000043204419
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:34:40
como de uso comum, conforme esta Corte já decidiu no julgamento do RE 06001152720206160192, de
relatoria do Des. Rogério de Assis, de cujo voto extraio o seguinte trecho:
Partindo dessa premissa, a princípio, a realização de atos de campanha no interior de
templos religiosos, cuja natureza se insere em bens de uso comum, caracteriza propaganda
irregular, atraindo eventual sanção de multa, na forma do art. 37, § 1 º, da Lei n º 9.504/97.
Contudo, os contornos delineados no caso concreto afastam a ilicitude da conduta, isso
porque restou demonstrado pelo Recorrente que se tratava de um evento de acesso restrito,
que desnatura a exigência legal de acesso à população em geral, pois o espaço da igreja
foi utilizado não de forma a atingir os fiéis que frequentam os cultos religiosos, mas
apenas para apresentação de propostas a um grupo fechado de pessoas no interior de
um bem particular, afastando assim a configuração do bem como de “uso comum”.
Como já mencionado, consta da declaração prestada pelo Pastor Roberto Fast (ID
14895316) que a reunião ocorrida no interior da igreja foi fechada para um pequeno grupo
de líderes religiosos e fora da programação dos cultos, não havendo provas em sentido
contrário.
Além disso, verifica-se que as portas estavam fechadas durante a reunião, conforme
fotos publicadas no Facebook e muito bem explanadas pelo Recorrente (ID 25213416):
(...)
Portanto, concluo que houve apenas a utilização do espaço físico da igreja para um
evento fechado, sem acesso à população em geral, desnaturando assim eventual
equiparação a bem de uso comum, afastando assim a incidência da ilicitude do art. 37 da
Lei das Eleições.

Destaco, ainda, que não foi comprovada a distribuição de material de campanha. Nada obstante, isso em
nada alteraria o resultado do julgamento, na medida em que, conforme acima fundamentado, não há
ilegalidade na realização de propaganda eleitoral naquele contexto.
Por fim, friso que concluir em sentido diverso sobre a interpretação e alcance do art. 37, §4º, da Lei das
Eleições implicaria em contrariar as regras de hermenêutica jurídica de que normas que encerram exceção
ou mitigação de direitos devem ser interpretadas restritivamente.
Assim, entendo que as provas colacionadas não são suficientes para reconhecer a propaganda eleitoral
irregular, razão pela qual merece ser mantida a sentença, nos termos do artigo 37, da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Num. 44257212 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/12/2024 19:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619460432100000043204419
Número do documento: 24120619460432100000043204419
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 11:34:40

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600611-73.2024.6.16.0044 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO
GOES PREFEITO, ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO, CELSO FERNANDO
GOES, JANAINA NAUMANN, GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] -
GUARAPUAVA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A,
CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.12.2024